Tribunal: TJES
Processo: 5007409-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES COLUSSE
RECORRIDO: RODRIGO MEMELI ZERBONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007409-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ALCIDES COLUSSE (autor)

RECORRIDO:
RODRIGO MEMELI ZERBONI (requerido)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. NARRATIVAS DIVERGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALCIDES COLUSSE em face de RODRIGO MEMELI ZERBONI.

Em síntese, a parte autora
narra que em 15 de julho de 2021 se envolveu em um acidente com quatro veículos, resultando em um engavetamento no qual era o segundo veículo. Afirma que após um carro avançar o sinal vermelho em um cruzamento na BR 101 Km 269, os veículos 1, 2 e 3 frearam, no entanto, o V4, do requerido, sem observar as regras de trânsito sobre a distância de segurança, colidiu com a traseira do V3 que resultou no impulsionamento dos demais veículos, causando o engavetamento. Assim, requer a condenação do réu a repará-lo pelos danos materiais sofridos.

Em sede de contestação a parte requerida afirma que a dinâmica do acidente se deu de forma diversa. Sustenta que o engavetamento ocorreu pois os veículos 2, 3 e 4 não observaram a distância de segurança e colidiram com a traseira dos outros. Não havendo que se falar em culpa exclusiva do V4 pelo impulsionamento dos demais. Assim, requer a total improcedência dos pedidos e a condenação do autor pela litigância de má-fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como o pedido de litigância de má-fé, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7751394, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve ser reconhecida a presunção de culpa exclusiva do recorrido pela colisão traseira e portanto, devem ser acolhidos e julgados totalmente procedentes os pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o autor apresentou como prova de sua narrativa as declarações de acidente de trânsito sua e do V3 (WILLIAM BERGAMI), nas quais afirmam que o engavetamento ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que não respeitou a distância de segurança e colidiu com a traseira do V3, impulsionando-o para frente e causando a reação em cadeia das batidas.

Neste caso, o recorrente requer a aplicação da Teoria do Corpo Neutro, adotada pelo STJ no caso de acidentes de trânsito com múltiplos veículos e causados em decorrência de terceiro (REsp 1.796.300).

Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a sentença deve ser mantida, uma vez que, não é possível identificar o responsável pelo acidente ocorrido, pois, o autor não juntou nos autos quaisquer documentos que comprovam a responsabilidade do réu no acidente. Digo isso porque as declarações anexadas pelo autor no ID. nº 7751059 são documentos produzidos de forma unilateral e que por tal motivo, este, por si só, não tem condão de trazer verossimilhança à narrativa autoral.

Para que o autor lograsse êxito em comprovar que o requerido foi quem causou o acidente, deveria ter juntado fotos do momento do acidente, ou vídeo do momento do acidente de algum estabelecimento na localidade ou mesmo constar no BU pela autoridade competente a causa do acidente, o que não ocorreu.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TR NSITO - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VERSÕES E DECLARAÇÕES SOBRE A DIN MICA DO SINISTRO ANTAGÔNICAS - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INCONCLUSIVAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TR NSITO DESCONSTITUÍDO DE PROVA ROBUSTA/SUFICIENTE À AMPARAR O PLEITO DE QUAISQUER DAS PARTES - NARRATIVA DO RECORRENTE SOBRE O ACIDENTE COLETADA PELOS POLICIAIS E APOSTA NO BOAT INDICANDO A SUA RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO (FL.41) - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "Havendo conflito entre as versões defendidas pelas partes envolvidas no sinistro e carente de provas o caderno processual para aferir a culpa, a improcedência do pedido é a medida que se impõe, ante o descumprimento do dever imposto no art. 333, inciso I, do CPC"(TJ-SC - RI: 03077037320188240020 Criciúma 0307703-73.2018.8.24.0020, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal). (original sem destaque)

Dessa forma, em razão das provas produzidas não evidenciarem que o recorrido foi o responsável pelo acidente, não há como condená-lo em eventuais indenizações por danos morais ou materiais pretendidos pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)